Tribunal: TJDFT
Processo: 0016000-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016000-47.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A AGRAVADOS: DARLETH LOUSAN DO NASCIMENTO PAIXAO, NILTON RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR DESPACHO BROOKFIELD MB SPE 076 S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5, 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos realizados às IDs 23091223 e 24121802 para que as futuras publicações relativas à agravante e agravada, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n. 48.892 e JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018